Tribunal: STF
Processo: AI 408177
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Justiça do Trabalho: competência para dizer da
existência ou não de vínculo empregatício: precedentes.
2.
Recurso extraordinário trabalhista: reconhecimento judicial de
vínculo empregatício iniciado, sem concurso público, na vigência da
Carta de 1969, não ofende o art. 37, II, da Constituição em vigor.